Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734807-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NARLY SILVA CANTARINO REU: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Narly Silva Cantarino em desfavor do Espólio de Geraldo Magella, representado pelo inventariante Reginaldo Ricardo Oliveira, para rescisão do acórdão n. 1413499, prolatado pela 3a Turma Cível deste Tribunal, o qual, sob a relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora demandante e manteve a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da ação de execução, processo n. 0011533- 93.2014.8.07.0001. Pleiteia a autora, inicialmente, gratuidade de justiça. Alega ser hipossuficiente, porquanto aufere renda mensal de “R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), pela qualidade de aposentada, cujo valor corresponde ao salário-mínimo”. Traz aos autos extratos de conta bancária em que supostamente recebe benefício de aposentadoria. No mérito, pugna pela rescisão do acórdão por violação à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC). Aponta conflito com o julgamento consubstanciado no acórdão proferido pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, processo n. 0271640.72.2011.8.09.0162, que manteve a sentença de improcedência do pedido, feito pelo autor Geraldo Magela, para anular negócio jurídico de compra e venda de imóvel que entabulara com a ora demandante e sua filha, Lilian Reijan Cantarino. Aduz que, nos autos do processo n. 0271640.72.2011.8.09.0162, que tramitou na Comarca de Valparaíso de Goiás, o Sr. Geraldo Magela, autor desta demanda, questionou o procedimento de compra e venda do imóvel objeto de penhora e adjudicação naqueles autos, o qual foi identificado como Lote 16, Quadra 54, Bairro Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás. Informa ter alegado o demandante que o negócio jurídico (compra e venda) foi simulado, tanto que vendido por preço vil. Conta ter o autor noticiado que sua ex-esposa, corré naquela ação, vendeu o bem para sua genitora, ora demandante. Afirma não estar comprovado o pagamento da quantia dita ajustada pela venda. Assinala ter o e. Tribunal de Justiça de Goiás reconhecido, no processo n. 0271640-72.2011.8.09.0162, em decisão transitada em julgado em 11 de fevereiro de 2019, estar quitado o imóvel objeto da penhora no processo de referência da presente ação rescisória. Defende a rescisão do acórdão n. 1413499 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios porque a nota promissória executada no processo n. 0011533-93.2014.8.07.0001 foi dada como garantia na aquisição do imóvel objeto da penhora. Pede seja reconhecida, na hipótese, a exceção à impenhorabilidade do bem de família. Tece considerações sobre a proteção constitucional ao bem de família, que é direito constitucional à propriedade, e sobre a proteção do mínimo patrimonial. Faz menção ao direito real de habitação. Invoca a Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça. Pede o reconhecimento do direito fundamental à moradia com afastamento da penhora que incidiu sobre bem de família. Não se conforma com a decisão interlocutória proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0727048- 86.2021.8.07.0000. Reputa presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência e, ao final, requer: Diante do exposto, delineado os fatos e suas consequências jurídicas, requer a Vossa Excelência: Inicialmente, requer a Vossa Excelência seja deferida a gratuidade de justiça para a Requerente, haja vista o recebimento de aposentadoria na importância de um salário-mínimo mensal, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), conforme extratos bancários em anexo, dispensando a Requerente do pagamento das custas processuais, caução de 5% (cinco por cento) do valor da causa e honorários advocatícios, sobretudo diante o alto valor da causa, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil e art. 968, inciso II, também do Código de Processo Civil; Adiante, requer a Vossa Excelência a concessão de tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão imediata de todos os atos de expropriação (e seus efeitos) do imóvel situado no Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás, GO, assim como a suspensão do Processo 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação rescisória que se discute a natureza do bem de família, bem como em razão do direito real de habitação da viúva Requerente, mediante expedição do competente ofício ao mencionado cartório. Requer a citação do Requerido no endereço descrito na qualificação das partes para, querendo, apresente sua Contestação, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; No mérito, requer a Vossa Excelência o julgamento procedente da presente Ação Rescisória, rescindindo o Acórdão no 1413499 e Id 34322066 proferido nos autos do Processo 0727048-86.2021.8.07.0000, diante da devida quitação do imóvel, que foi reconhecida em ação transitada em julgado, uma vez que nota promissória executada no Processo no 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal, não foi dada em garantia alguma durante a aquisição do imóvel, a fim de reconhecer a natureza do bem de família do imóvel localizado no Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás, GO, Matrícula 6.241, de titularidade da Requerente, com a consequente declaração de sua impenhorabilidade; Requer a Vossa Excelência, desde logo, a produção de prova documental complementar, prova testemunhal, prova pericial, ou qualquer outra espécie de prova, a fim de provar o alegado na presente ação. Por fim, requer a Vossa Excelência a condenação do Requerido em honorários advocatícios, com apoio no art. 85 do Código de Processo Civil; (...) Atribui à causa o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Não foram recolhidas as custas iniciais nem realizado o depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por despacho exarado ao Id 63143955, facultou à demandante demonstrar, por prova documental, sua alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais e, assim, obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Ao Id 63249814 peticiona a autora alegando não dispor de cartão de crédito ou movimentação bancária. Diz estar inativa a empresa registrada em seu nome, inscrita no CNPJ n. 08.242.333/0001-39, desde o ano de 2021. Junta declaração emitida pela empresa responsável por sua contabilidade, a qual atesta que a demandante não aufere renda com atividade empresarial há 10 (dez) anos. Em decisão de Id 63583814, foi deferida a gratuidade de justiça à autora e determinada a tramitação prioritária do processo. Ordenada, ainda, a emenda da peça vestibular para que viesse esclarecida de demonstrada a data do trânsito em julgado do ato judicial rescindendo, sem o que não poderia ser aferido o cabimento da presente ação rescisória (art. 975, caput e parágrafos, do CPC). Ao Id 63701435 peticiona a autora requerendo a juntada da certidão de trânsito em julgado, lavrada por este eg. Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Segundo o art. 966, IV, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada. Conforme relatado, a autora ajuíza a presente ação rescisória buscando a rescisão do acórdão n. 1413499, prolatado pela 3a Turma Cível deste Tribunal, o qual, sob a relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora demandante e manteve a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da ação de execução, processo n. 0011533-93.2014.8.07.0001. Diz que o acórdão rescindendo viola a coisa julgada, na medida em que conflita com o julgado proferido no acórdão da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, processo n. 0271640.72.2011.8.09.0162, que manteve a sentença de improcedência do pedido do autor Geraldo Magela para anular negócio jurídico de compra e venda de imóvel por ele entabulado com a ora demandante e sua filha, Lilian Reijan Cantarino. Anoto que dos autos do processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000 consta certidão lavrada pela diligente Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Id 37039870) atestando o trânsito em julgado do recurso especial interposto pela ora demandante, em face do acórdão rescindendo, em 6 de julho de 2022. Já a demandante junta aos autos certidão de trânsito em julgado lavrada pela Coordenadoria de Processamento de Decisões Estrangeiras e Recursos para o STF (Id 63112974) fazendo referência à decisão proferida pelo Relator do Processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000, da 3a Turma Cível deste Tribunal, que não conheceu do pedido feito pelo patrono da agravante, ora demandante (Ids 37119461 e 37238404), ao alegar, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, suposto erro na publicação da decisão Id 35955104 do processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000, que inadmitiu o recurso especial interposto, e requerer a devolução do prazo recursal. A decisão que não conheceu do mencionado pedido foi mantida pelas instâncias superiores, conforme indica o Id 56501795, pp. 12-113 do processo n. 0727048- 86.2021.8.07.0000. Instada a emendar a petição inicial para esclarecer e fazer prova da data de trânsito em julgado do ato judicial rescindendo, sem o que inviável formar juízo quanto à admissibilidade da presente ação rescisória (art. 975, caput e parágrafos, do CPC), juntou a autora certidão lavrada por este eg. Tribunal de Justiça (Ids 63701437, p. 2 e 63701441, p. 2), escrito esse que nenhuma indicação objetiva traz quanto à data de trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Ausente documento essencial, apesar de instada a autora a regularmente instruir a peça vestibular, resulta como consequência inarredável, em atenção ao disposto no art. 975, caput e parágrafos, do CPC, a absoluta impossibilidade de ser formado juízo de admissibilidade para a presente demanda rescisória: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão. Ora, a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela ora demandante em face do acórdão rescindendo, de 9 de junho de 2022, publicada no PJe no mesmo dia e disponibilizada no DJe de 10 de junho de 2022 (Ids 35925104, p. 3 e 36245357, p. 1 do processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000) transitou em julgado em 6 de julho de 2022, conforme certidão de Id 37039870 do processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000. O início do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis foi 14 de junho de 2022, com termo final em 5 de julho de 2022. Em 7 de julho de 2022, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, portanto, a autora peticiona naqueles autos pleiteando devolução do prazo recursal por suposto erro na publicação (Id 37119461 do processo n. 0727048-86.2021.8.07.0000). Todavia, o pedido, julgado em 18 de julho de 2022, não foi sequer conhecido, sem avançar no julgamento do mérito, conforme indica o Id 56501795, pp. 12-113 do processo n. 0727048- 86.2021.8.07.0000. Não obstante a autora tome por referência a data do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do pedido de devolução de prazo (Id 63112974), pretende rescindir o mérito do acórdão do agravo de instrumento, o qual, repito, já havia transitado em julgado em 6 de julho de 2022. Com efeito, admitir como termo inicial para a ação rescisória a data do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do pedido de devolução de prazo, tal como pretende a demandante, prestigia a torpeza da parte que, por não acompanhar os atos do processo e cumprir os prazos processuais fixados por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, deixou transcorrer o prazo para recorrer da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão rescindendo. Desta feita, o dies a quo do prazo decadencial, na hipótese, deve ser a data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que foi a última decisão de mérito proferida no processo. A esse respeito, assim se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO "A QUO". DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O termo “a quo” para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível. 2. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Precedentes. 3. "Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um direito" (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ 30/03/1992). 4. Recurso especial provido, para determinar ao Tribunal de origem que, ultrapassada a questão referente à tempestividade da ação rescisória, prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.o, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.o, inciso II, e 6.o, da Resolução 08/2008. (REsp 1112864/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2014, DJe 17/12/2014) (grifos nossos) Confira-se a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO. CONTAGEM. ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO. CERTIDÃO EQUIVOCADA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento da ação rescisória deve ser realizado dentro do prazo legal de 2 anos, a contar do trânsito em julgado da última decisão de mérito prolatada nos autos. 2. O equívoco na certidão cartorária não possui o condão de alterar o prazo decadencial, que, não se suspendendo nem se interrompendo, opera-se de pleno direito, consistindo a certidão mera formalidade processual que atesta o fato no dia em que foi lavrada. 3. Preliminar de decadência acolhida. Processo extinto com resolução do mérito. (Acórdão 846016, 20130020271072ARC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 2/2/2015, publicado no DJE: 4/2/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA. 1. Segundo a dicção do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. A exegese desse preceito legal ganha complexidade, e é controvertida na doutrina e na jurisprudência pátrias, na situação em que a última decisão proferida no processo se limita a não conhecer de recurso interposto por intempestividade, podendo ser identificadas duas correntes principais. Segundo a primeira corrente, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contada da última decisão proferida no processo, ainda que esta apenas reconheça a intempestividade de recurso e não enfrente o mérito da decisão anteriormente impugnada. Para a segunda corrente, o prazo deve ser contado do trânsito em julgado da decisão de mérito e não da decisão que reconhece a intempestividade de recurso contra ela interposto, de natureza meramente declaratória de um fato já ocorrido no passado. 3. O colendo STJ fixou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, salvo nos casos de má-fé ou de flagrante intempestividade do recurso, situação em que a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada do trânsito em julgado da decisão de mérito. 4. Processo extinto com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à ação rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. (Acórdão 1384398, 07057819220208070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, , Relator(a) Designado(a):ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, considerando que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 6 de julho de 2022, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 21 de agosto de 2024 (Id 63110555), forçoso reconhecer ter sido a demanda proposta após o prazo decadencial de dois anos. Não só. Há, ainda, outro óbice à admissão da presente ação rescisória. A análise do agravo de instrumento n. 0727048-86.2021.8.07.0000 demonstra que a autora se limitou a manifestar seu inconformismo contra a constrição de imóvel que alega ser de sua propriedade e a defender sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Sobre o assunto, o acórdão rescindendo concluiu i) não ter sido comprovado que a ora demandante ainda reside no imóvel adjudicado; ii) que o ato expropriatório já estava perfeito e acabado e precluso quando da arguição de impenhorabilidade, nos termos do art. 877, § 1o, do CPC; iii) a dívida contraída para aquisição do imóvel objeto da constrição enquadra-se nas exceções que admitem a penhora do bem de família. As alegações de fato aduzidas nesta ação rescisória, relativas ao acórdão do eg. Tribunal de Justiça de Goiás, não foram objeto de impugnação e análise no recurso por ela interposto. Ora, o conjunto dessas circunstâncias revela ter a autora proposto demanda rescisória como sucedâneo recursal. É de seu interesse alterar a posição jurídica desfavorável a que está sujeita, conquanto não tenha logrado afastar a preclusão do ato expropriatório nem sequer feito prova de que reside no imóvel. No que concerne ao argumento meramente invocativo da impenhorabilidade do imóvel afirmado bem de família, desnecessário tecer maiores considerações quanto a sua insuficiência. Ora, o manejo desta ação, de natureza desconstitutiva negativa, como sucedâneo de recurso ou complementação de defesa não apresentada, não é admitido pelo ordenamento jurídico. Destarte, faltantes as indispensáveis condições específicas para propositura da ação rescisória, é de ser reconhecida a carência da ação movida pela autora, que, verdadeiramente, pretende alterar pronunciamentos judiciais exarados nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0011533-93.2014.8.07.0001) movida pelo réu em seu desfavor e em que determinada a expedição de carta de adjudicação para registro e transferência do bem imóvel. Pelo exposto, com fundamento no art. 330, IV, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno a autora no pagamento das custas, se houver, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 63583814). Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Preclusa a presente decisão, certifique-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora